Tribunal: STF
Processo: AI 374098
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Agravo de
instrumento. Ausência de prequestionamento. Ofensa indireta à Carta
Magna. Reexame de provas (Súmula 279/STF). 3. Recurso que não ataca
todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 317, § 1º, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.